Tribunal: TJSP
Processo: 1029742-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Licitação. Contrato administração. Execução e obras civis para implantação de 11 (onze) estações e do Pátio Ragueb Chofi do Sistema Monotrilho da Linha 15 Prata do Metrô. Revisão contratual que culmina com pleito indenizatório ante ao denunciado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato durante todo o período em que perdurou a regra estabelecida, conforme Lei Federal n 12.844/13,

Ementa:
APELAÇÃO. Licitação. Contrato administração. Execução e obras civis para implantação de 11 (onze) estações e do Pátio Ragueb Chofi do Sistema Monotrilho da Linha 15 Prata do Metrô. Revisão contratual que culmina com pleito indenizatório ante ao denunciado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato durante todo o período em que perdurou a regra estabelecida, conforme Lei Federal n 12.844/13, mormente porque esta substituiu a incidência de contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento, a incidir sobre a receita bruta. Decreto de procedência. Irresignação recursal. Descabimento. Advento da Lei Federal n. 12.844/13, que ampliando as hipóteses previstas na Lei Federal n. 12.546/11, estendeu a incidência da regra de desoneração da folha de pagamentos às empresas do setor de construção civil, obrigando a contratada a contribuir sobre o valor da sua receita bruta, afetando, assim, o equilíbrio econômico-financeiro contratual inicial. Necessidade de revisão das condições inicialmente pactuadas. Situação excepcional que autoriza a pretendida revisão ante a exegese do art. 65, § 5o, da Lei Federal n. 8.666/93). Apuração por prova pericial contábil, favorável à requerente. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.